Tribunal: TJMT
Processo: 1006832-41.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006832-41.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE - CPF: 943.580.011-49 (RECORRIDO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade Ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SÚMULA 16 STF — ILEGALIDADE — DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA

O servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16 - STF).

A omissão da administração em conceder a posse em concurso público ao candidato nomeado configura ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Fabio dos Santos Garcia Duarte

contra o ato do
Prefeito Municipal de Cáceres
, e do Secretário de Administração do Município para o fim de determinar que a autoridade promova a posse da parte autora no concurso público para o cargo de motorista de ônibus.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial — Id. 3130109.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
Fabio dos Santos Garcia Duarte

contra o ato do
Prefeito Municipal de Cáceres
, e do Secretário de Administração do Município.

A sentença colacionada às fls. 2513194 é irretocável.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando compelir a autoridade coatora a promover sua posse em concurso público.

Ressai dos autos que a Impetrante submeteu-se ao certame referente ao Edital nº 003/2017-PMC de 06/04/2017, tendo sido aprovada em 3º (terceiro) lugar.

Destaca-se, que a parte autora foi nomeada para o aludido cargo, conforme se depreende da leitura do Decreto nº 465 de 08 de setembro de 2017, e que a mesma tempestivamente apresentou os documentos exigidos pelo instrumento editalício.

Isto posto, à luz da Súmula nº 16 do STF a parte autora tem direito à posse, veja-se:

Súmula 16: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.

[RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011.]

Com efeito, restou violado o direito líquido e certo à posse, do impetrante, de acordo com a Súmula n° 16 do STF, segundo a qual servidor nomeado por concurso tem direito a posse.

Essas, as razões por que em reexame decido ratificar a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020